Tribunal: TJBA
Processo: 8003903-81.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003903-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VITOR HUGO SANTOS SILVA e outros Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PROCEDIMENTOS PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, em razão de abordagem policial em chácara onde foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, munições e instrumentos típicos de traficância, bem como em decorrência de sua chegada ao local em veículo de aplicativo junto a outros corréus. A defesa sustenta a ilegalidade do flagrante por ausência de individualização da conduta, falhas na cadeia de custódia, inexistência de materialidade comprovada e ausência de exame de corpo de delito, requerendo o relaxamento da prisão ou revogação da preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade no flagrante por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ser analisada em habeas corpus; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise de eventual quebra da cadeia de custódia demanda dilação probatória, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Eventuais irregularidades no flagrante restam superadas com a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase investigatória. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, presença de munições e instrumentos de tráfico. O risco à ordem pública decorre do contexto fático, que indica possível associação criminosa estruturada para o tráfico, inclusive com tentativa de fuga e comportamento suspeito dos envolvidos. A conduta do paciente está suficientemente individualizada pelo seu deslocamento ao local dos fatos, comportamento evasivo e vínculo com os demais agentes. A existência de registros infracionais e processos anteriores evidencia risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: A análise de alegada quebra da cadeia de custódia é inviável em habeas corpus quando depende de dilação probatória. A decretação da prisão preventiva supera eventuais irregularidades do flagrante, por constituir novo título jurídico. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Registros anteriores e indícios de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não suficientes para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 310, II, 311, 312, 313, 319 e 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/04/2024; STJ, HC 547.495/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/05/2020; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 989.644/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/04/2025; TJ-BA, HC 8030105-32.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Miranda, j. 04/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003903-81.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante VITOR HUGO SANTOS SILVA e outros e como apelada JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.